Tribunal: TCU
Processo: 036.453/2018-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos pelo Sr. Antônio Soares de Araújo, ex-prefeito de Jardim de Piranhas/RN, contra o Acórdão 18.985/2021  2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração opostos pelo Sr. Antônio Soares de Araújo, ex-prefeito de Jardim de Piranhas/RN, contra o Acórdão 18985/2021-TCU-Segunda Câmara , proferido nos autos desta Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo - Mtur, em face da impugnação total de despesas do Convênio 418/2008, cuja finalidade consistia no incentivo ao turismo por meio do apoio à implementação do projeto intitulado "Maior São João do Povo". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos presentes Embargos de Declaração, para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante e aos seus representantes legais, nos termos do art. 179, § 7o, do Regimento Interno/TCU.